Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA APRESENTADA QUE NÃO OBSERVOU PARÂMETROS DO ACÓRDÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Se os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados no acórdão, em evidente afronta à coisa julgada, há de ser reformada a decisão que os homologou.
2. Agravo de instrumento provido.